Tribunal: TJSP
Processo: 1000472-52.2022.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR
- Pretensão de declaração judicial de inexigibilidade de débito – Não acolhimento - O fato de a dívida estar prescrita não a torna inexistente e pode ser objeto de cobrança – A prescrição alcança tão somente o

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR
- Pretensão de declaração judicial de inexigibilidade de débito – Não acolhimento - O fato de a dívida estar prescrita não a torna inexistente e pode ser objeto de cobrança – A prescrição alcança tão somente o direito de ação da credora em exigir judicialmente o pagamento do débito contraído pelo autor – Cadastro de dívida na plataforma "Serasa Limpa Nome", de acesso exclusivo do consumidor – Inexistência de inscrição desabonadora – Improcedência da ação que era de rigor - Sentença mantida.

Recurso não provido.